Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703380-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARISTOTELES ALVES MACHADO, GLEZIA NAGLE LIMA CARDOSO, MARIA DA GLORIA SOBRINHA LOPES, BASILIO RODRIGUES PEREIRA NETO, OSVALDO FERREIRA DE QUEIROZ, NILZA COSTA LIMA GONCALVES, IZABEL CHAVES DOS REIS, QUITERIA GONCALVES SILQUEIRA, ANTONIO APARECIDO FERREIRA MENDES D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Aos agravados para contrarrazões. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora